Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DIVERSOS DESCUMPRIMENTOS NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NO REPOUSO NOTURNO. NECESSIDADE DE RETORNO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. CARÁTER DE URGÊNCIA DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ACESSO AOS AUTOS PELA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Devido ao excesso de prazo na instrução criminal o paciente foi posto em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico e o recolhimento noturno. De acordo com os relatórios do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico (CIME), o paciente descumpriu, reiteradamente, as condições impostas, pois somente no ano de 2022, até o mês de maio, constam mais de 50 (cinquenta) violações, tais como: não carregamento do dispositivo por diversas vezes, violação da zona de inclusão estipulada e descumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno, já que evidenciados afastamentos da área de inclusão durante o período da noite e madrugada.
2. Nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento reiterado dos deveres impostos, o que, por si só, já representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), pois demonstra a ineficácia da medida cautelar diversa da prisão e o descaso do paciente em cumprir as ordens emanadas do juízo.
3. Diante da urgência de decretação da excepcional medida de prisão pelo descumprimento reiterado das condições impostas para que o paciente respondesse ao processo solto, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ausência da intimação prévia do paciente para justificar o descumprimento, pois, em casos tais, caberia ao paciente ou à defesa constituída informar e comprovar eventuais falhas ou inconsistências no dispositivo de monitoramento eletrônico, o que não ocorreu.
4. Conferido o acesso aos autos do pedido de prisão preventiva aos advogados do paciente, não há falar em cerceamento de defesa.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.